Tribunal: TJBA
Processo: 0301831-24.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0301831-24.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): AGRAVADO: GILBERTO DE SOUZA SANTOS Advogado(s): LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR A C O R D Ã O AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMNISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FGTS. TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO, INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 191 E 551 DO STF. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS SEM MULTA DE 40%. VERBA HONORÁRIA. IMPOSIÇÃO DO ART. 85, §4º, II, DO CPC. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se à análise da prescrição quinquenal ou trintenária incidente sobre créditos de FGTS decorrentes de contratação temporária com a Administração Pública e ao exame dos efeitos patrimoniais da nulidade do vínculo por ausência de concurso. 2. É inaplicável o Decreto nº 20.910/32 à verba do FGTS. Com base no Tema 608 do STF e na Súmula 362 do TST, o prazo prescricional é de 30 anos, contados do início da lesão, ou de 5 anos a partir de 13.11.2014 — o que ocorrer primeiro. No caso, a Ação foi ajuizada antes dessa data e o prazo extinguiu-se apenas em 13.11.2019, sendo, portanto, tempestiva. 3. Reconhecida a nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público, subsiste o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme o Tema 191 do STF. A contratação reiterada desnatura a transitoriedade legal do vínculo. 4. A multa de 40% sobre o saldo do FGTS não é devida, pois incabível em contratos nulos decorrentes de vínculo irregular com o Poder Público. Ausência de despedida imotivada nos moldes da CLT (art. 18, §1º, da Lei nº 8.036/90). 5. Os honorários advocatícios deverão ser fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 0301831-24.2013.8.05.0039, em que figuram como AGRAVANTE MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como AGRAVADO GILBERTO DE SOUZA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora